Tribunal: TJDFT
Processo: 0736379-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. GRAVAME RETIRADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À PARTE EMBARGANTE. DILIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA SENTENÇA.
1. O cumprimento de sentença exarada em embargos de terceiros deve necessariamente observar os limites objetivos fixados na parte dispositiva, não podendo ser imposta ao Juízo a obrigação de adotar diligências que não foram asseguradas à parte embargante no título judicial.
2. Desconstituída a restrição judicial por força de sentença exarada em embargos de terceiro, e promovida a retirada do gravame incidente sobre o veículo objeto da demanda, incumbe ao proprietário do bem a adoção das medidas administrativas necessárias ao registro da transferência da propriedade do bem para o seu nome.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.